Tribunal: TJBA
Processo: 8056978-69.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8056978-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SAÚDE PÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA PELA RESOLUÇÃO TJBA Nº 04/2020. PROCESSO EM FASE EXECUTÓRIA. SENTENÇA ANTERIOR À RESOLUÇÃO REFERENCIADA. ART. 43 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. SÚMULA Nº 367 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, em razão de divergência acerca da competência para processar o cumprimento de sentença em ação de procedimento comum cível (processo nº 0569998-92.2014.8.05.0001), já sentenciada pela 7ª Vara e confirmada por acórdão da Quarta Câmara Cível. Após o trânsito em julgado, foi instaurado cumprimento de sentença a pedido da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Com a edição da Resolução nº 04/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia, que atribuiu à 8ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública competência privativa para demandas relativas ao direito à saúde, o Juízo da 7ª Vara declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos. O Juízo da 8ª Vara, por sua vez, recusou a competência e suscitou o presente conflito negativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a determinar a competência para a fase executiva da ação de obrigação de fazer, cuja sentença foi proferida antes da alteração superveniente de competência absoluta de uma das varas da Fazenda Pública pela Resolução TJBA nº 04/2020, que especializou o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência se fixa no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, ressalvadas as hipóteses de supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia mitiga a exceção da perpetuatio jurisdictionis em caso de alteração de competência absoluta, pacificando o entendimento de que, se a modificação ocorrer após a prolação da sentença, a competência para a fase executiva permanece com o Juízo que julgou a causa, conforme o princípio da perpetuatio jurisdictionis e a Súmula nº 367 do STJ. 5. No caso concreto, a sentença foi proferida antes da publicação da Resolução TJBA nº 04/2020, que especializou a 8ª Vara da Fazenda Pública em matéria de saúde pública. 6. A competência para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença é do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que processou e julgou a fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito negativo de competência procedente. Tese de julgamento: 1. A alteração superveniente de competência absoluta decorrente da especialização de vara judicial não desloca a competência quando ocorre após a prolação da sentença. 2. O juízo que proferiu a sentença permanece competente para processar o cumprimento de sentença, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 367; TJBA, CC nº 8005194-29.2020.8.05.0000, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, publ. 07.04.2022; TJBA, CC nº 8023365-34.2020.8.05.0000, Rel. Desª Adriana Sales Braga, Seções Cíveis Reunidas, publ. 06.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência Cível nº 8056978-69.2025.8.05.0000, em que são suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE o conflito para DECLARAR a competência do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco Oliveira Seixas Relator 9